Tribunal: CARF
Processo: 16327.720715/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720715/2018-77
ACÓRDÃO
3301-014.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
DE
PROCEDIMENTO.
EFEITOS
INFRIGENTES. DECISÃO JUDICIAL.
Constatado erro de procedimento no julgamento por inobservância do
princípio do Juiz Natural, imperioso a anulação do acordão para devolução
à turma julgadora original e continuidade do julgamento, conforme
determinado em decisão judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para anular o acordão no 3301-014.026 e
determinar a devolução à turma julgadora original (1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento – 3401.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2018-77
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados (fls. 1579/1582) opostos com fundamento no
artigo 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para fins de deliberação sobre
anulação do acordão no 3301-014.026 DE 17/04/2024, conforme trecho transcrito a seguir:

“(...)
Em vista do exposto, e pelas competências previstas no artigo 117 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, abaixo transcrito, PROCEDO à
interposição dos presentes Embargos e DOU SEGUIMENTO, para que o colegiado
aprecie os temas relacionados à anulação do Acórdão 3301-014.026.
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou
de erro de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos
legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o
requerimento previsto no caput.
Encaminhe-se à SECAM para as providências operacionais pertinentes à inclusão
do presente processo em pauta, para julgamento dos presentes Embargos
Inominados
A interposição do referido recurso se fundamenta na decisão proferida nos autos do
Mandado de segurança 1071961-61.2024.4.01.3400 (TRF1) movido em face do Presidente da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF que em sentença confirmada
em sede de remessa necessária, determinou a anulação do acórdão o 3301-014.026 DE
17/04/2024 e a realização de novo julgamento, com o devido cômputo dos votos anteriormente
proferidos pelos conselheiros, ante a violação aos princípios da legalidade e do devido processo
legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Os embargos foram distribuídos à minha relatoria e, assim sendo, passo a apreciar o
recurso.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2018-77
3
VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais, permitindo a
análise dos vícios apontados.
Como relatado, cuida-se de embargos inominados com fundamento no artigo 117
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para fins de deliberação sobre anulação do
acordão no 3301-014.026 DE 17/04/2024 motivado por decisão judicial proferida nos autos da
ação mandamental no 1071961-61.2024.4.01.3400 em trâmite na Seção judiciária do Distrito
Federal – TRF1.
A Recorrente interpôs o referido mandado de segurança em face do Presidente da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, sob argumento que a
referida Turma ao analisar o recurso voluntário apresentado pela Recorrente, deixou de computar
votos proferidos por Conselheiros em sessão anterior, em descumprimento ao Regimento Interno
do CARF.
Isso porque, após a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
deste Colegiado ter iniciado o julgamento do presente processo em 20/01/2020 e, nesta sessão de
julgamento dois Conselheiros terem proferido seus votos, em face da concessão de vista a outro
Conselheiro o julgamento foi interrompido e retomado somente em 29/04/2024, com alteração
parcial na composição da Turma julgadora e com relatoria assumida por nova Conselheira, que
proferiu voto substitutivo, desconsiderando os votos já lançados, o que resultou em novo
resultado.
Assim, em análise do pleito da Recorrente o Juízo da 14a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal, acolhendo as informações prestadas pela autoridade coatora nos autos do
mandando de segurança no sentido de que houve de fato erro procedimental por inobservância
do artigo 50 do RICARF vigente à época dos fatos, determinou a anulação do acordão 3301-
014.026, para que fosse proferido novo julgamento com observância dos atuais artigos 110 e 111
do RICARF - aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Vejamos dispositivo
da decisão judicial (fls.):

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2018-77
4
Importante consignar que, conforme se depreende da consulta pública ao site do
TRF11, o Tribunal ao analisar a remessa necessária manteve a sentença conforme acordão abaixo
colacionado:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF.
JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA
TURMA. DESCONSIDERAÇÃO DE VOTOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR.
VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO DO CARF. NULIDADE DO ACÓRDÃO
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para anular ato do
Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. A decisão impugnada
desconsiderou votos proferidos por conselheiros em sessão anterior ao julgar
recurso voluntário, contrariando normas regimentais internas do colegiado
administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a
desconsideração de votos anteriormente proferidos por conselheiros ausentes na
sessão de continuação de julgamento, em razão de alteração na composição da
Turma, configura nulidade do acórdão proferido pelo CARF, por violação ao
Regimento Interno da referida Corte Administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Regimento Interno do CARF determina, em seus arts.
110, §§ 5o e 6o, e 111, § 4o, a obrigatoriedade de se computar os votos já
proferidos por conselheiros, ainda que haja alteração na composição da Turma
entre sessões consecutivas de julgamento.
4. No caso concreto, após o início do julgamento do recurso voluntário em
28/01/2020, com apresentação de votos divergentes, houve pedido de vista e
continuidade em 17/04/2024, com alteração parcial na composição da Turma. Na
sessão posterior, a nova relatora proferiu voto substitutivo, desconsiderando os
votos já lançados, o que resultou em modificação do resultado.
5. A própria autoridade coatora reconheceu erro procedimental na condução do
julgamento administrativo, indicando providências para sua anulação por meio de
embargos inominados.
6. A sentença que anulou o acórdão administrativo impugnado e determinou
novo julgamento com observância do cômputo dos votos anteriormente

1
https://pje2g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLo
ginHTML.seam?ca=32d64fe441ebbd0e9d80bf6e7cace567baf48493f8a8c4c4fa8710c55f5c910f9197ebfcb2b
fed2024f51f686f1ea986ad299cc34607a8b4&idProcessoDoc=441873417

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2018-77
5
proferidos encontra respaldo no Regimento Interno do CARF e nos princípios
constitucionais do devido processo legal e da legalidade, previstos no art. 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
7. A manutenção da sentença é medida que assegura a integridade do
procedimento administrativo e a segurança jurídica das deliberações colegiadas.
IV. DISPOSITIVO 8. Remessa necessária desprovida.
Neste sentido, ante a ordem judicial exaurada e, considerando que de fato houve
erro procedimental no julgamento como bem apontado nos fundamentos dos embargos
inominados e reconhecido quando da prestação das informações no mandado de segurança, a
anulação do acordão 3301-014.026 DE 17/04/2024 é medida que se impõe para que o julgamento
possa ser retomado com observância das diretrizes contidas no artigo 110, §§ 5o e 6o, e 111, § 4o
do RICARF - Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 110. Anunciado o julgamento de cada recurso, o Presidente da Turma dará a
palavra, sucessivamente:
(...)
§ 5o Os votos proferidos pelos conselheiros, inclusive quanto ao conhecimento e às
preliminares, serão consignados pelo Presidente da Turma na ata da respectiva
sessão, independentemente de ter sido concluído o julgamento do recurso.
§ 6o Caso o conselheiro que já tenha proferido o voto esteja ausente na sessão
subsequente, o substituto, na hipótese do § 5o, não poderá manifestar-se sobre
matéria já votada pelo conselheiro substituído.
Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
(...)
§ 4o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior,
havendo mudança de composição da Turma, salvo se o(s) conselheiro(s)
substituído(s) já houver(em) proferido voto ou o substituto declarar-se esclarecido,
será exposto novamente o relatório, facultado às partes fazer sustentação oral,
ainda que já a tenham feito, e tomados todos os votos, observando-se o disposto
nos §§ 3o a 5o do art. 110.
Diante do exposto, voto em acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para anular o acordão no 3301-014.026 DE 17/04/2024 e determinar a devolução à
turma julgadora original (1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento - 3401),
com nomeação de um Conselheiro Redator ad hoc para novo julgamento.
Keli Campos de Lima
Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.638 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720715/2018-77
6